Tribunal: TJBA
Processo: 8018238-98.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018238-98.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS DA SILVA MELO

Advogado(s)
:
WILLIANA FERNANDA CAVALARI, BEATRIZ DE ALMEIDA MELO

EMENTA

Apelação Cível. Juízo de retratação. Ação acidentária na qual o INSS adiantou honorários periciais e a parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, foi vencida na demanda. Acórdão parcialmente procedente para reconhecer a obrigação do Estado da Bahia de reembolsar ao INSS os valores gastos com honorários periciais. Recurso Especial alegando violação dos Temas de nº 1.044 e 889 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que se determinou que a execução fosse feita em ação autônoma. Autos retornam para possível exercício de juízo de retratação. Quanto ao tema repetitivo de nº 1.044, é evidente não ter havido qualquer violação, tendo em vista que o acórdão foi proferido nos exatos termos que ele proclama: reconheceu a obrigação do Estado de restituir o INSS quanto aos honorários que foram adiantados. Outrossim, no curso do julgamento do referido tema, em momento algum foi enfrentada a questão da possibilidade de execução dos honorários nos mesmos autos da ação acidentária, tendo tão somente sido pacificada a tese de que seria despiciendo ingressar com nova ação para reconhecer a responsabilidade do
ente estadual
em reembolsar a verba honorária, mas não que esta, uma vez reconhecida no bojo da ação acidentária, pudesse ser executada na mesma demanda. Quanto ao Tema de nº 889, vê-se que retrata situação diversa: discute a impossibilidade de se determinar a execução em via autônoma tão somente pela natureza do pronunciamento judicial ser declaratório. Todavia, a negativa de execução nos presentes autos não se deu sob este fundamento - hipótese na qual de fato haveria divergência quanto ao citado tema - mas sim para a preservação da competência das Varas da Fazenda Pública, nos termos do quanto posto pela Lei nº 10.845/2007
do Estado da Bahia
, que determina que causas em que haja o interesse do Estado da Bahia sejam processadas em uma das Varas da Fazenda Pública,
além de expressamente excluir a competência das Varas de Acidentes de Trabalho para processamento de tais feitos
. Assim, não havendo violação a qualquer dos precedentes vinculantes mencionados, deixa-se de realizar juízo de retratação. Acórdão mantido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8018238-98.2022.8.05.0080
,
em que figura como apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
;

e como apelado
CARLOS DA SILVA MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
manter o acórdão
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.